Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR DA COMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR REQUERIDO E O NEGÓCIO CELEBRADO. FIXAÇÃO PELA TABELA REFERENCIAL DE COMISSÕES DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação dos recorridos ao pagamento de comissão de corretagem no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A sentença compreendeu pela condenação no importe de 6% (seis por cento) do valor da venda do ágio (R$ 86.783,42), que equivale a R$ 5.207,00. Em suas razões (ID 58048017), alega que inexiste abuso na fixação da comissão firmada em contrato pactuado pelas partes. Aduz que o imóvel foi colocado a negociação pelo valor de R$ 1.088.179,18 (um milhão e oitenta e oito mil e cento e setenta e nove reais e dezoito centavos), portanto, “não se mostra razoável ou justo admitir que a comissão de corretagem no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seja considerada abusiva, já que representaria menos de 3% (três por cento) do preço do bem vendido”. Sustenta que o valor da corretagem deve recair sobre o valor legitimamente combinado entre as partes e não sobre o valor do ágio. Requer, a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58048018 a 58048021). Contrarrazões apresentadas (ID 58048024).
3. É incontroverso o dever de os contratantes pagarem a comissão de corretagem, fato não impugnado pelos recorridos. Portanto, o cerne da controvérsia é solucionar quanto ao montante devido a título de comissão de corretagem.
4. A comissão de corretagem é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, art. 725 do Código Civil.
5. No caso em apreço, não há contrato formalizado quanto ao valor do serviço de corretagem, todavia, há elementos que comprovam o vínculo estabelecido entre as partes (trocas de mensagens por aplicativo de conversas IDs 58047142 a 58047155) e que tratou do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) relativo à comissão.
6. Ressalte-se que a ausência de contrato escrito, não isenta as contratantes de cumprir com o compromisso firmado por meio de verbal e conversas em aplicativo de mídia social. Precedentes nesse sentido: (Acórdão 1811768, 07055344620238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1607492, 07599894120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1365597, 07119074320208070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No que tange ao valor descrito nas conversas apresentadas como prova nos autos, tal valor (R$ 30.000,00) é deveras muito superior ao valor disposto na Tabela Referencial de Comissões do Conselho Regional De Corretores De Imóveis- DF Creci 8a Região (ID 58047996), que estabelece entre 6% e 8% da transação.
8. Na hipótese, restou comprovado o ágio negociado de fato pelo valor de R$ 86.783,42 (oitenta e seis mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), ID 58047997. Logo, irretocável a sentença, pois razoável a fixação de 6% sobre valor da venda do ágio a título de comissão de corretagem, porquanto o imóvel não foi negociado pelo valor inicialmente proposto, mas por valor inferior. Ademais, a comissão incide sobre o valor da venda (ágio) e não sobre o valor do imóvel.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.